Tribunal: STF
Processo: HC 265592
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito 7000425-41.2025.7.00.0000/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGO 209, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CONDENADO. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA. INDULTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.



    Os requisitos para a declaração do indulto variam conforme o decreto presencial que o regula. Sendo assim, o Decreto n.º 12.338, de 23 de dezembro de 2024, de fato abre margem para a concessão do indulto ainda que a suspensão condicional da pena tenha sido concedida.



    No entanto, tal aplicação não deve ser interpretada de forma isolada, devendo ser analisada juntamente com o artigo 9º, inciso VII, do referido Diploma normativo, que traz condição clara de autorização do gozo somente se, nas condições dos autos, o Réu tivesse cumprido, até o dia 25 de dezembro de 2024, 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidente.



    Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão unânime (doc. 4, p. 25).



    Neste habeas corpus, a defesa expõe:



    A Decisão que indeferiu o pedido de Indulto, mantida pelo Acórdão do Superior Tribunal Militar, incorre em flagrante ilegalidade e em evidente violação ao Decreto Presidencial nº 12.338, de 23/12/2024, ato normativo que, no exercício da competência privativa conferida ao chefe do Poder Executivo pela Constituição Federal, delimitou de forma clara e inequívoca o rol de pessoas alcançadas pelo benefício da clemência estatal.



    Importante: este Decreto de 2024 é diferente dos demais antecedentes Decretos presidenciais de Indulto Natalino em anos anteriores.



    O Decreto nº 12.338/2024 estabelece, de forma inequívoca e cristalina, a aplicabilidade do Indulto Natalino às pessoas que cumprem suspensão condicional da pena.



    Diferentemente do que foi decidido pelo Superior Tribunal Militar, o texto normativo não deixa margem para interpretações restritivas neste aspecto específico (doc. 1, p. 7).



    Em seguida, alega:



    A interpretação dada pelo Tribunal a quo cria uma contradição insuperável: reconhece que o sentenciado é beneficiário potencial do Indulto (requisito subjetivo), mas impõe a ele o cumprimento de uma fração da pena privativa de liberdade cuja execução está suspensa por determinação legal e judicial.



    [...]



    O não cumprimento efetivo da pena de prisão é, neste caso, resultado do sucesso da política criminal que busca evitar o encarceramento. Exigir o cumprimento da pena que se buscou evitar é anular a própria benesse concedida à categoria de sursitários expressamente contemplada no Decreto (doc. 1, p. 10).



    Nesse contexto, conclui:



    A interpretação adotada pela Corte Castrense revela-se excessivamente literal e formalista, resultando no esvaziamento da intenção clemencial do Poder Executivo, notadamente porque o Decreto explicitamente contempla os indivíduos beneficiados com o sursis.



    O cerne da discordância reside na contraposição entre a visão puramente formal da Justiça Militar, que entende que as naturezas jurídicas do período de prova do sursis e do cumprimento de pena são absolutamente distintas, não cabendo interpretação extensiva do Instituto, sob pena de descaracterizá-lo em seus requisitos basilares, e a perspectiva teleológica, que enxerga no cumprimento exitoso do período de prova uma forma de "cumprimento" da finalidade punitiva e ressocializadora.



    O instituto da suspensão condicional da pena encerra uma autêntica restrição de direitos, possuindo uma essência claramente sancionatória, conforme a doutrina defendida nas peças anteriores, que o retira do rol de meros benefícios e o insere na execução de penas, como uma manifesta restrição de direitos (doc. 1, p. 12).



    Ao final, requer:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil´, com a cassação do Acórdão do STM proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000425-41.2025.7.00.0000, reconhecendo-se o integral preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à fruição do Indulto Natalino pelo beneficiário da suspensão condicional da pena [...];



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator do Superior Tribunal Militar, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, diante da incorreta interpretação do Decreto presidencial, determinando-se a concessão do Indulto Natalino ao Assistido da DPU/Rio de Janeiro/RJ;



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia;



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,



    03.2. - em plenário, a concessão de ordem tal qual descrito no item 01;



    04. – que, além das peças anexadas, seja considerado juntado como instrução deste Habeas Corpus, o Recurso em Sentido Estrito nº 7000425-41.2025.7.00.0000, a Apelação nº 7000194-82.2023.7.00.0000 e a Ação Penal Militar nº 7000213-29.2021.7.01.0001, que pode ser acessado diretamente no E-PROC do STM; e,



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente (doc. 1, pp. 19-20). 



    É o relatório. Decido.



    Sem razão a defesa.



    O STM decidiu a questão da seguinte forma:



    Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 27 de fevereiro de 2025, proferida nos autos do Processo de Execução da Pena n.º 9000003- 97.2024.7.01.0401, que decidiu pela não concessão do indulto natalino, previsto no Decreto n.º 12.338/2024, de 23 de dezembro de 2024, ao ex-Cb Aer FELIPPE NASCIMENTO VENÂNCIO, visto que “(...) ausentes os pressupostos positivos e negativos elencados na referida norma (...)”.



    [...]



    Não assiste razão ao Órgão defensivo.



    À luz do inciso XII do artigo 84 da Constituição Federal de 1988, o Constituinte originário arrolou entre as hipóteses de competência privativa do Presidente da República a de “(...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei (...)”.



    De forma similar à previsão contida no inciso II do artigo 107 do Código Penal comum, nos termos do inciso II do artigo 123 do Código Penal Militar, “(...) Extingue-se a punibilidade (...) pela anistia ou indulto (...)” (Grifos nossos).



    In casu, o ex-Cb Aer FELIPPE NASCIMENTO VENÂNCIO teve a condenação mantida na Ação Penal Militar n.º 7000213-29.2021.7.01.0001 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão como incurso no artigo 209, §1º, do Código Penal Militar, em relação à lesão corporal de natureza grave causada ao ex-S2 Aer Mikael Alves Gomes após entregar-lhe uma granada sem o pino de segurança, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.



    De acordo com o inciso XIX do artigo 1º do Decreto n.º 12.338/2024, “(...) O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas (...) por crime previsto (...) Código Penal Militar, que corresponda a crime previsto nos incisos I a XVIII (...)” (Grifo nosso). Assim, à primeira vista, a condenação do ex-Cb Aer FELIPPE NASCIMENTO VENÂNCIO como incurso no artigo 209, §1º, do Código Penal Militar não encontra vedação no referido dispositivo legal do Decreto n.º 12.338/2024.



    Além disso, no referido Decreto de indulto, verifica-se que o Presidente da República decidiu por aplicar essa benesse ainda que a suspensão condicional da pena tenha sido concedida, nos termos do inciso III do artigo 3º, segundo o qual “(...) Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que (...) a suspensão condicional da pena tenha sido concedida.”.



    No entanto, insta salientar que o mesmo Decreto traz em seu bojo a exigência de lapso temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão de indulto, a teor do que preceitua seu artigo 9º, inciso VII, in verbis:



    “Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:



    (...)



    VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes.” (Grifos nossos).



    Destaca-se que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, referendada pelos demais Pretórios, “(...) A natureza jurídica do sursis consiste em política criminal e em direito subjetivo do réu, não sendo espécie de sanção.” (Recurso em Sentido Estrito n.º 0000198-06.2017.7.01.0201. Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 03/11/2017).



    [...]



    Além disso, o Enunciado nº 16 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense é claro ao consolidar o entendimento segundo o qual “A suspensão condicional da pena (sursis) não é espécie de pena (...)”, uma vez que, “(...) o transcurso do período de prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo exigível para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto.” (Grifo nosso).



    Sendo assim, ao realizar a interpretação literal do termo ‘suspensão condicional da pena’, significa dizer que a execução da pena privativa de liberdade, durante o gozo do sursis, está suspensa, deixando de ser aplicada mediante o cumprimento das condições impostas em audiência admonitória, o que leva à conclusão de que a natureza jurídica do período de prova do sursis e do cumprimento de pena são totalmente distintas, não cabendo interpretação extensiva do instituto.



    Nesse contexto, embora a leitura do art. 3º desse Diploma normativo sinalize para a possibilidade de concessão do indulto natalino para os beneficiários da suspensão condicional da pena, ao condicionar tal desiderato ao cumprimento de um sexto da pena, se não reincidente, conforme a dicção do artigo 9º, inciso VII, não seria possível o acolhimento do pedido defensivo, mormente porque o período de prova da suspensão condicional da pena não deve ser considerado uma espécie de cumprimento de pena, nos termos do entendimento pacificado desta Corte Castrense:



    [...]



    Portanto, os fundamentos até aqui expendidos são absolutamente aptos a afastar a pretensão defensiva, pois, a toda evidência, não se identifica na Decisão atacada qualquer omissão ou mesmo irregularidade, porquanto não cabe a concessão do indulto senão após eventual cumprimento de parcela da pena pelo delito do artigo 209, §1º, do Código Penal Militar, situação que não se coaduna com a descrita nos autos vertentes.



    Afinal, no caso em exame, somente haveria a possibilidade de cumprimento parcial da pena se revogado o sursis, haja vista que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, “(...) a pena privativa de liberdade imposta deverá ser integralmente cumprida, sem que haja detração do período de prova eventualmente já decorrido até a data da revogação (...)” (Grifo nosso) (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.º 146.353/RJ, Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli, DJe: 12/02/2021).



    Cabe ressaltar, por oportuno, que os requisitos para a declaração do indulto variam conforme o decreto presencial que o regula. Sendo assim, o Decreto n.º 12.338, de 23 de dezembro de 2024, pelo qual a Defesa pleiteia a concessão da benesse, de fato abre margem para a concessão do indulto ainda que a suspensão condicional da pena tenha sido concedida.



    No entanto, tal aplicação não deve ser interpretada de forma isolada, devendo ser analisada juntamente com o artigo 9º, inciso VII, do referido Diploma normativo, o qual traz condição clara de autorização do gozo somente se, nas condições dos autos, o Réu tivesse “(...) cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes (...)”.



    Por tais motivos, em absoluto se trata de interpretação restritiva, pois a restrição, no caso, advém da própria legislação presidencial.



    Desse modo, compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente não preencheu o requisito exigido pelo Decreto, qual seja, tratando-se de Réu primário, não cumpriu a fração de 1/6 (um sexto) da pena exigida pelo mencionado dispositivo, o que corrobora a fundamentação expendida.



    [...]



    Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Órgão defensivo, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (doc. 4, pp. 28-33 — grifos meus e no original).



    Como se observa, o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 ano e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito de lesão corporal de natureza grave (art. 209, § 1º, do Código Penal Militar — CPM), tendo-lhe sido concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.



    O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em seu art. 9º, VII, autoriza a concessão de indulto natalino aos condenados submetidos ao regime aberto [...] ou beneficiados com a suspensão condicional da pena, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes.



    Ocorre que, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, “o período de prova referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal” (HC 129.838/PE, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/6/2017 — grifei).



    Nessa mesma direção:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. Precedentes: HC 129838, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/2017, HC 123192, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/2016.



    • “O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515).



    • Recurso não provido (RHC 146.353/RJ, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12/2/2021).



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei.



    2. O período de prova da suspensão condicional da pena não é tempo de cumprimento de pena.



    3. É inviável a consideração do período de prova do sursis para fins de concessão do benefício de indulto.



    4. Writ não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida (HC 123.192/BA, Relator para o acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/2016).



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDULTO. REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA NÃO ATENDIDO. ORDEM DENEGADA.



    1. O adimplemento do período de prova do sursis não se equipara à pena cumprida: precedentes.



    2. Inexistindo efetivo cumprimento de pena, incabível a concessão do indulto por falta de atendimento ao requisito de ordem objetiva.



    3. Ordem denegada (HC 128.846/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/12/2015).  



    “HABEAS CORPUS” – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – PRETENDIDO CÔMPUTO DO PERÍODO DE PROVA DO “SURSIS” COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA EFEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO INDULTO NATALINO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC 123.972 AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º/2/2016).



    Assim, inexistindo o atendimento do requisito objetivo previsto no decreto, não há como reconhecer o direito ao indulto pretendido, sob pena de indevida ampliação judicial das hipóteses de concessão fixadas pelo Chefe do Poder Executivo.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator